Tribunal: TJSP
Processo: 2004329-89.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA
– Ação de anulação de contrato c.c. indenizatória – Alegação de vício de consentimento na permuta de imóvel das agravantes por unidades de prédio a ser construído, que veio a ser inadimplido pelos construtores – Pedido de tutela de urgência para obstar o registro de escritura de compra e venda na matrícula dos imóveis e decretar a indisponibilidade dos bens dos agravados –

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA
– Ação de anulação de contrato c.c. indenizatória – Alegação de vício de consentimento na permuta de imóvel das agravantes por unidades de prédio a ser construído, que veio a ser inadimplido pelos construtores – Pedido de tutela de urgência para obstar o registro de escritura de compra e venda na matrícula dos imóveis e decretar a indisponibilidade dos bens dos agravados – Probabilidade do direito e perigo de dano – Inexistência – Inteligência do art. 300 do Código de Processo Civil – Indeferimento:

– De rigor o indeferimento do pedido de tutela de urgência formulada pela parte, a fim de obstar o registro de escritura de compra e venda na matrícula dos imóveis e decretar a indisponibilidade dos bens dos agravados, requerida em ação de anulação de contrato c.c. indenizatória, na qual foi alegado vício de consentimento na permuta de imóvel das agravantes por unidades de prédio a ser construído, que veio a ser inadimplido pelos construtores, pois, no momento, não há a probabilidade do direito e o perigo de dano exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil.

RECURSO NÃO PROVIDO.